Tribunal: TCU
Processo: 001.270/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde e instituído pelo ex-servidor Nilton Silva em favor de Maristela de Souza Moreira. Considerando que o instituidor se aposentou em 2/8/1999, com proventos proporcionais à razão de 32/35 avos, e posteriormente, por meio de ato de alteração, integralizou os proventos mediante a averbação de 3 anos, 9 meses e 27 dias a título de tempo insalubre, conforme ato de alteração que trouxe como novo fundamento da aposentadoria o art. 40, inciso III, alínea "a", da CF/1988; Considerando que entre o ato de concessão inicial de aposentadoria do instituidor (Sisac 10802754-04-1999-000181-3) , com vigência na data de 2/8/1999 e o ato de alteração da referida concessão (e-Pessoal 136572/2020) , com vigência na data de 20/4/2009, transcorreram mais de cinco anos; Considerando que a data de vigência do ato de alteração da aposentadoria do instituidor é posterior ao seu falecimento, que ocorreu em 2/12/2008; Considerando que esta Corte de Contas tem entendimento firmado no Acórdão 175/2021-TCU-Plenário no sentido de que: Considera-se ilegal ato de alteração, que aumente o valor dos proventos ou benefícios, editado mais de cinco anos após a concessão inicial da aposentadoria, pensão ou reforma. O prazo prescricional para a promoção de melhorias em atos de pessoal é de cinco anos, contados da concessão inicial (art. 2o do Decreto 20.910/1932) Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Nilton Silva (XXX.961.098-XX) em favor de Maristela de Souza Moreira (XXX.124.448-XX) , recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.270/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maristela de Souza Moreira (XXX.124.448-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. retifique a proporção dos proventos da pensão civil em epígrafe, fazendo constar a razão de 32/35 avos; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.